Tribunal: TJES
Processo: 0002053-91.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002053-91.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL TEIXEIRA DE CARVALHO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELO CORRÉU.
OCORRÊNCIA. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.
MÉRITO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença que absolveu o réu (apelado) dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), por insuficiência de provas, e desclassificou sua conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para posse para consumo próprio (art. 28 da mesma Lei). Na mesma oportunidade, o corréu foi condenado por tráfico e absolvido por associação para o tráfico, sendo a pena substituída por restritivas de direitos.

A denúncia narra que, em 14 de março de 2020, durante patrulhamento na Avenida Beira-Mar, Bairro Praia do Morro, em Guarapari/ES, o apelado e o corréu foram abordados por policiais militares, após um recorrido ser visto entregando uma bolsa ao coacusado. Na bolsa, foram encontradas cinco buchas de maconha e dez pinos de cocaína. Em diligência posterior, realizada em imóvel supostamente vinculado ao apelado, foram localizadas mais 46 buchas de maconha, 16 pinos de cocaína e materiais de embalo. Também foi apreendido com o apelado um aparelho celular com restrição por furto/roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao corréu; e (ii) analisar a procedência do recurso ministerial para condenar o acusado pelo crime de receptação dolosa, com posterior reconhecimento de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Prescrição retroativa do corréu condenado por tráfico de drogas.
A pena aplicada ao corréu (1 ano e 8 meses de reclusão) conduz à incidência do prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal, reduzido à metade, por ser o réu menor de 21 anos à época do fato (art. 115 do CP), totalizando 2 anos. Considerando a data da publicação da sentença (10/08/2020) e a ausência de causas interruptivas ou suspensivas no período subsequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. A pena de multa também está prescrita, por força do art. 114, II, do Código Penal.

Mérito –
Recurso do Ministério Público.

Condenação do apelado pelo crime de receptação dolosa.
A materialidade do delito de receptação é comprovada pelos documentos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de restituição do bem subtraído.

A autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram que o acusado portava um celular com restrição por furto, informação verificada em consulta ao banco de dados oficial.

O acusado não apresentou nota fiscal, contrato, testemunha ou outro elemento que comprovasse a boa-fé na aquisição do bem, limitando-se a declarar que o comprou por valor irrisório em uma “loja”. A ausência de diligência mínima sobre a origem do celular e o valor incompatível com o mercado evidenciam o dolo exigido pelo tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.

Segundo entendimento consolidado do STJ, a posse de bem furtado ou roubado inverte o ônus da prova quanto à licitude da aquisição, cabendo ao agente demonstrar que não agiu com dolo (art. 156 do CPP). Tal demonstração não foi feita no presente caso.

Diante disso, o recurso ministerial é provido para condenar o acusado como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal. A pena é fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, considerando maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável.

Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Contudo, verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, também na modalidade retroativa, já que entre o recebimento da denúncia (05/05/2020) e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 4 anos, sem causas interruptivas. Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de receptação. A pena de multa igualmente está prescrita (art. 114, II, do CP).

IV. DISPOSITIVO

Preliminar
suscitada pela Procuradoria de Justiça
acolhida para declarar extinta a punibilidade
do corréu
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
pela pena
in
concreto aplicada ao crime de tráfico de drogas.

Recurso
ministerial
provido. Punibilidade
do apelado
extinta,
pela ocorrência da
prescrição retroativa,
pela pena
in
concreto aplicada ao crime de
receptação dolosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, e reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002053-91.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL TEIXEIRA DE CARVALHO, DEYVID BIANCHI DE BARROS
Advogado do(a) APELADO: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença de fls. 50/55, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu DANIEL TEIXEIRA DE CARVALHO dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/06) e receptação dolosa (art. 180,
caput,
CP), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); bem como para desclassificar sua conduta de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), para o delito de posse de droga para o consumo próprio (art. 28, da mesma Lei).

Na mesma oportunidade, o corréu DEYVID BIANCH DE BARROS, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária; bem como foi absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, em 14 de março de 2020, na Avenida Beira-Mar, Bairro Praia do Morro, naquela cidade de Guarapari/ES, o apelado e o corréu, foram flagrados durante abordagem policial, com uma bolsa contendo 5 buchas de maconha e 10 pinos de cocaína, que o recorrido teria acabado de entregar ao coacusado. Em diligência posterior, os policiais localizaram, em imóvel abandonado, supostamente usado pelo apelado, mais 46 buchas de maconha e 16 pinos de cocaína. Também foi apreendido com o recorrido, um celular com restrição por furto/roubo.

Inicialmente, cumpre examinar a
preliminar suscitada
pela Procuradoria de Justiça,
de

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
tráfico de drogas, praticado pelo corréu Deyvid Bianch de Barros
.

No termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, transitada em julgado a sentença para a acusação, ou improvido o seu recurso, a prescrição deverá se regular pela pena aplicada.

No caso dos autos, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, não tendo sido interposto recurso pela acusação contra este réu, de forma que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Contudo, tendo em vista que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do delito (nascido em 17/01/2001, fl. 58 do IP em anexo), a teor do artigo 115, do Código Penal, o lapso prescricional é reduzido de 1/2 (metade), totalizando 2 (dois) anos.

Isso posto, tenho que entre a data da publicação da sentença condenatória (10/08/2020) e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto aplicada.

Da mesma forma, a pena de multa também está prescrita, porquanto sujeita ao mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando for cumulativamente cominada ou aplicada, ao teor do artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Mediante essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria de Justiça, para
declarar a extinção da punibilidade de DEYVID BIANCH DE BARROS,
pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto aplicada ao delito
de tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, 114, II e 115, todos do Código Penal.

P
asso ao exame do mérito do
recurso ministerial, que busca
a condenação do
acusado
DANIEL TEIXEIRA DE CARVALHO

nas sanções
do crime de receptação
dolosa
(art. 180,
caput,
CP)
.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada nos autos, pelo boletim unificado (fls. 40/41 do IP), auto de apreensão (fl. 18 do IP) e pelo auto de restituição/entrega (fl. 37 do IP) e pelo auto de apreensão (fls. 40/41 do IP), sem prejuízo da prova oral colhida.

No que tange à autoria, esta se mostra amplamente comprovada pelo robusto conjunto probatório que instrui os autos, destacando-se, especialmente, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, PATRICK JANNIEL COSTA LOPES e IGOR DA CUNHA MARTINS ALVES.

Segundo o relato dos referidos policiais, durante patrulhamento tático na Avenida Beira-Mar, na orla da Praia do Morro, em Guarapari/ES, as equipes da Força Tática receberam informações de que um indivíduo estaria a bordo de uma motocicleta, distribuindo entorpecentes a terceiros naquele ponto. Ao chegarem ao local indicado, visualizam um indivíduo com as mesmas características descritas, identificado posteriormente como sendo o ora apelado, que entregava uma bolsa a outro indivíduo, identificado como o corréu Deyvid.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o recorrido. Contudo, na bolsa repassada ao coacusado, foram localizadas
cinco buchas de substância semelhante à maconha e dez pinos de substância semelhante à cocaína
, ambos prontos para a venda. Após diligências complementares, em local apontado como frequentado pelo apelado, os policiais localizaram 46 buchas de maconha, 16 pinos de cocaína e materiais para embalo, no interior de um imóvel aparentemente abandonado.

Ao procederem à verificação do
IMEI do aparelho celular
que o recorrido portava consigo no momento da abordagem, os policiais constataram tratar-se de
bem com registro de furto/roubo.

Em sede judicial (fls. 47/48), os policiais reiteraram integralmente as informações prestadas na fase inquisitorial (fls. 03/04-v), enfatizando que a restrição por furto do celular foi confirmada por consulta ao banco de dados oficial. Reforçaram ainda, que não havia indícios de que o apelado desconhecesse a origem do bem.

Por sua vez, o acusado, quando ouvido em juízo,
admitiu ter adquirido o celular por R$ 150,00 em uma “loja”
, sem apresentar nota fiscal, contrato, testemunha ou qualquer elemento que corroborasse a alegação de boa-fé. O valor irrisório atribuído ao aparelho, somado à ausência de diligência mínima para averiguar sua procedência, evidencia a ciência ou, ao menos, a
indiferença consciente
quanto à origem criminosa do objeto, configurando-se o
dolo necessário à tipificação do art
igo
180,

caput,

do C
ódigo Penal
.

Neste contexto, o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que
a apreensão de bem furtado/roubado em poder do agente, inverte o ônus da prova quanto à origem lícita da posse
, cabendo à defesa demonstrar, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que a aquisição ocorreu sem dolo ou que se trata de fato atípico.

Não havendo tal demonstração, como é o caso dos autos, impõe-se a responsabilização penal do acusado.

Dessa forma, diante da prova testemunhal firme e coerente, corroborada por documentação idônea e pela ausência de justificativa minimamente plausível por parte do acusado, restam preenchidos todos os requisitos típicos do crime de receptação dolosa.

Assim, dando provimento ao pleito ministerial, condeno o acusado como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
do Código Penal.

P
asso a dosimetria da pena
.

Na primeira fase
, entendo que a culpabilidade não excede os limites delineados no tipo penal. Quanto aos antecedentes, vejo que o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao que se examina (Processo nº 0007366-72.2016.8.08.0021 – delito de tráfico de drogas), estando apta a ser valorada como maus antecedentes. Não foram juntados aos autos elementos que permitem aferir-lhe a sua conduta social e personalidade. Os motivos não ultrapassam as circunstâncias intrínsecas ao tipo penal. Penso que são favoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, uma vez que também não se afastam do conteúdo típico, não podendo ser consideradas em seu desfavor. O comportamento da vítima em nada facilitou ou incentivou a prática do crime, não podendo ser valorado em prejuízo do réu.

Uma vez que apenas uma circunstância judicial é desfavorável ao réu (antecedentes), fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase
, não existem atenuantes ou agravantes a serem analisadas, ficando a pena intermediária no patamar acima.

Por fim, na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, concretizo a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Da prescrição
.

Compulsando os autos, entendo pela ocorrência da prescrição, quanto ao delito de receptação, pelo qual foi condenado o acusado.

O artigo 110, §1º, do Código Penal, dispõe que a prescrição, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, sendo necessário verificar os prazos fixados no artigo 109 do Código Penal.

O réu foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão quanto ao delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, de forma que o prazo prescricional para o delito de receptação é aquele inserto no inciso V do artigo 109 do Código Penal, qual seja, 04 (quatro) anos.

Verifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 05/05/2020 (f. 05), havendo, até a presente data, o transcurso de lapso temporal referente a mais de 04 (quatro) anos, restando caracterizada a prescrição da pretensão punitiva para o crime em comento.

A pena de multa aplicada também está prescrita, em observância ao disposto no artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Por estas razões, reconheço a extinção da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de receptação, diante da prescrição na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para condenar o réu
DANIEL TEIXEIRA DE CARVALHO
, como incurso nas sanções do artigo 180,
caput,
do Código Penal, fixando a reprimenda em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no entanto,
DE OFÍCIO,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu, quanto ao crime de receptação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.